Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-55.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DESCONHECIMENTO ACERCA DA VIGÊNCIA MEDIDAS. NÃO DEMONSTRADO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. O delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, por ser crime de natureza formal, dispensa a produção de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que o sujeito ativo realiza a conduta prevista na decisão judicial que deferiu a medida protetiva.
3. Restando comprovados nos autos a imposição de medida protetiva, a prévia ciência do réu e efetivo descumprimento, não há falar em ausência de dolo, devendo ser confirmada a sentença condenatória.
4. A jurisprudência é firme no sentido de o cálculo observar: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas; ou (ii) a fração de 1/6 da pena mínima. Admite-se, ainda, o recrudescimento acima das frações apontadas, desde que apresentada fundamentação idônea. Ademais, não há direito subjetivo ao critério mais benéfico, podendo o magistrado utilizar qualquer deles.
5. Embora a legislação não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante. 5.1. Sem embargo, o recrudescimento estabelecido na fase antecedente deve ser tomado como parâmetro para a fase posterior – seja em relação a atenuantes ou agravantes – em prestígio à hierarquia escalonada das etapas da individualização da pena. Precedentes TJDFT.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.643.051/MS, (sob regime de recursos repetitivos), firmou a tese de que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.